Tribunal: TJES
Processo: 0002180-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002180-22.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

03 (TRÊS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, DO CP
.
ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP. DUAS PEÇAS DE RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO À UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRELIMINAR
ACOLHIDA
.
ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES.
TENTATIVA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS.
ATENUANTE. ARTIGO 46, LEI Nº 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRISÃO DOMICILIAR. ATENDIMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO ADEQUADOS NA UNIDADE PRISIONAL. R
ECURSO
S
CONHECIDO
S,
SENDO DOIS

PARCIALMENTE P
ROVIDO
S
E UM DESPROVIDO
.

1.
O entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme “no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, ‘no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (STJ, EDv no AgInt nos EARESP 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/9/2018)”. (STJ; AgRg-HC 789.650; Proc. 2022/0387878-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

2
.
De toda sorte, diante do conteúdo das matérias engendradas pela defesa – absolvição, aplicação do princípio da consunção e dosimetria da pena - afetas ao
status libertatis
do acusado, entendo ser possível analisar tais teses de ofício, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo à defesa a partir do acolhimento da presente preliminar ou, em última análise, qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida.

3
.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto aos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, e no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, II, cumulados na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal.

4
.
(...) ‘O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.’ (RVCR n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). (...). (STJ; EDcl-AgRg-HC 540.772; Proc. 2019/0314566-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/05/2021; DJE 18/05/2021).

5.
Nessa ilação, não merecem acolhimento as teses sustentadas pelos recorrentes, objetivando a alteração da tipificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo simples, bem como a aplicação do princípio da consunção, a partir da absolvição quanto ao crime de roubo (defesa de Matheus) na medida em que, como bem consignado na r. sentença, “os delitos de roubos foram praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, o que leva ao reconhecimento do concurso formal entre eles, conforme previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal. (...). Lado outro, quanto ao crime de tentativa de latrocínio, embora do mesmo gênero do crime de roubo, não são delitos da mesma espécie, o que faz incidir a regra do concurso formal impróprio, na forma da segunda parte do art. 70 do CP.”

6.
(...
). “Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada”. (...). (AGRG no RESP n. 1.998.754/MG, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

7
.
Quanto ao crime de latrocínio, em que pese o pleito de majoração do patamar relativo à tentativa, a fração de 1/2 (metade), revelou-se adequada ao caso em comento, eis que restou percorrido significativa parte do
iter criminis,
a partir dos disparos de arma de fogo, realizados em direção do Policial Civil.

8.
(...) “3. Não há se falar da incidência da causa de diminuição de pena do art. 45 e 46 da Lei de Drogas, diante da inexistência de comprovação de que a apelante era dependente química ou que estivesse sob o efeito de drogas no momento da prisão. 4. Se não há confissão, inviável o reconhecimento da atenuante correspondente”. (...). (TJGO; ACr 5523985-93.2020.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Altamiro Garcia Filho; Julg. 15/12/2022; DJEGO 10/01/2023; Pág. 553).

9.
Quanto ao pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar ante o então estado de saúde do apelante e da precária situação vivida por ele no estabelecimento prisional, oportuno pontuar que o referido pleito foi formulado em 28/03/2023, sendo que, em consulta ao Sistema Infopen, constatei que desde então, o acusado foi atendido pela equipe médica do presídio em 11/09/2023, pela de nutrição em 30/11/2023 e em 05/03/2024 e, por fim, pela equipe odontológica, na data de 25/03/2024, circunstâncias que reputo suficientes para concluir que o apenado vem recebendo tratamento digno e adequado na unidade prisional, não sendo hipótese de deferimento do pleito formulado.

1
0.
Recursos conhecidos, sendo 02 (dois) parcialmente providos e 01 (um) desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer das apelações criminais e, no mérito, dar parcial provimento a dois recursos e negar provimento a um deles, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIDADE RECURSAL

SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de 03 (três) recursos de apelação criminal interpostos por
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA, VITOR MARTINS MORAIS
e por
MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS,
em face da r. sentença de fls. 432/441, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MATHEUS
à pena de 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa;
THIAGO e VITOR
, às idênticas penas de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, também em regime inicial fechado e ao pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, e no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, II do Código Penal, cumulados na forma do artigo 70 do Código Penal, segunda parte.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de violação à unidade recursal e à preclusão consumativa, pugnando pelo não conhecimento das razões recursais de
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
(id 4333682).

Para tanto, sustentou que o recorrente apresentou duas peças de razões recursais, “sendo uma datada de 31 de outubro de 2022 (fls. 448/ 453v) e a outra em data de 24 de fevereiro de 2023 (Id. 4333682), cuja conduta viola o princípio da preclusão consumativa”.

No ponto, entende o órgão ministerial atuante em segundo grau de jurisdição, que “o fato de o acusado ter constituído novo causídico quando o processo encontrava-se em segunda instância, ou seja, após a interposição do recurso e apresentação de razões pela Defensoria Pública Estadual não é causa de reabertura de prazo recursal ou, muito menos, de autorização para oferecimento de novas razões recursais, já que não há ressalva legal nesse sentido”.

Desse modo, requer que “a apelação de id. 4333682 não deve ser conhecida, considerando a preclusão consumativa quanto a oportunidade de impugnar os pontos da sentença anteriormente quando da apresentação do recurso de fls. 448/453”.

Instado a se manifestar, o ilustre Defensor Público (id 7087372) informou “que, por ora, deixará de prestar assistência ao apelante
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
, em razão da constituição de patrono particular, conforme se verifica no id. 4306515, sem prejuízo, todavia, da possibilidade futura de gozo da assistência judiciária gratuita prestada por esta instituição”.

Já o advogado constituído por
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
(id 7443477) afirmou que “a defesa pretende ampliar a fundamentação jurídica do recurso de apelação garantindo o direito à ampla defesa e ao acesso à justiça, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, garante às partes o direito de se defenderem de forma ampla e irrestrita, inclusive com a possibilidade de corrigir erros e vícios nas razões recursais”.

Pois bem. Sem maiores digressões, é incontestável que a jurisprudência pretoriana, alinhada ao entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme “no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, ‘no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (STJ, EDv no AgInt nos EARESP 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/9/2018)”. (STJ; AgRg-HC 789.650; Proc. 2022/0387878-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...) 1.2. Duplicidade de razões recursais. Apresentadas as razões recursais, não há que se falar em nova oportunidade para renovar ou até mesmo complementá-las. Neste caso, inclusive, há violação ao princípio da unicidade recursal. Preliminar acolhida para NÃO CONHECER das razões recursais do apelante Daniel, sem prejuízo de apreciação da primeva peça protocolizada pelo apelante (...). (TJES; APCr 0020496-48.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 01/02/2023; DJES 23/02/2023).

1. Não é possível conhecer de duas razões recursais diversas, interpostas em momentos distintos do processo. Impõe-se a preclusão consumativa no momento de apresentação das primeiras razões, ocasião em que se esgota a oportunidade da parte apresentar sua irresignação em relação ao ato jurisdicional. Portanto, impera o não conhecimento do segundo recurso apresentado (...). (TJES; APCr 0009334-22.2017.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Sendo assim, em atenção aos citados princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, entendo que não devem ser conhecidas as ‘razões complementares’ ofertadas pela defesa de
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
(id 4333682), sobretudo porque não há nenhuma justificativa para o aditamento das razões de apelação apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual o acolhimento da preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça é a medida que ora se impõe.

De toda sorte, diante do conteúdo das matérias engendradas pela defesa – absolvição quanto ao crime de roubo, aplicação do princípio da consunção e dosimetria da pena - afetas ao
status libertatis
do acusado, entendo ser possível analisar tais teses de ofício, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo à defesa a partir do acolhimento da presente preliminar ou, em última análise, qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

À luz do exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade suscitada e, via de consequência, não conheço das razões recursais apresentadas pela defesa constituída de
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
(id 4333682).

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03-v, narrou que:

“
(...) no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 12:49 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Farmácia Brasil Farma’, situada na Rua Principal, bairro Novo Brasil, neste município, os denunciados Matheus Lucas das Dores Santos, Thiago Alves de Oliveira e Vitor Martins Morais, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com outros indivíduos não identificados nos autos, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, esta exercida com emprego de arma de fogo, objetos pertencentes às vítimas Edimar Benfica da Silva, Jorge Henrique Santos Júnior e Wescley Silva Pontes, bem como quantias em espécie e um aparelho celular de propriedade da farmácia.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço anteriormente especificadas, os denunciados, ainda de comum acordo e em comunhão de vontades, empregaram violência contra a vítima Wescley Silva Pontes, Policial Civil, a fim de assegurarem a impunidade dos roubos praticados, tendo efetuado disparos de arma de fogo em seu desfavor, tentando lhe ceifar a vida, porém não consumaram tal intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Revelam os autos que os denunciados, associados a mais indivíduos não identificados, reuniram-se no bairro Cobilândia, no município de Vila Velha, com o propósito de organizar o crime que buscavam praticar. Assim, após estarem previamente ajustados quanto à prática delitiva, os denunciados e os coautores identificados apenas como ‘Cabeça’ ou ‘Cabide’ e ‘Formiga’, ocupando um veículo Hyundai/HB20, de cor branca, dirigiram-se ao local dos fatos, sendo seguidos por mais dois automóveis, de modelos VW/Parati e Fiat/Siena, nos quais estavam os demais comparsas, que ficariam responsáveis por lhes dar cobertura durante a ação criminosa.

No momento em que chegou ao destino, o carro ocupado pelos denunciados foi estacionado em frente à ‘Farmácia Brasil Farma’, tendo THIAGO e VITOR desembarcado do carro inicialmente e ingressado no estabelecimento comercial, passando-se por clientes comuns. Ato contínuo, os referidos denunciados anunciaram o ‘assalto’, tendo VITOR colocado uma de suas mãos sob a camisa que trajava, a fim de simular o porte de arma de fogo.

Consta dos autos que, enquanto VITOR e THIAGO subjugavam os funcionários do comércio - Edimar Benfica da Silva e Jorge Henrique Santos Júnior -, entraram no local o elemento identificado como ‘Cabeça’ e o denunciado MATHEUS, este portando uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 32.

Nesse momento, os denunciados THIAGO e VITOR subtraíram: o numerário em espécie existente no caixa do estabelecimento e 01 (um) aparelho celular da marca ‘LG’, de cor cinza, de propriedade da drogaria; o aparelho celular modelo ‘Xiaomi Note 7’, pertencente à vítima Edimar; e 01 (um) smartphone, 01 (uma) aliança, 01 (uma) carteira com objetos pessoais e a chave de 01 (uma) motoneta ‘Cross’ de 150 (cento e cinquenta) cilindradas, que estavam na posse da vítima Jorge Henrique.

Igualmente, os denunciados subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca ‘Xiaomi’, modelo ‘M18’, que estava sobre o balcão de atendimento, pertencente ao cliente Wescley Silva Pontes, perito da Polícia Civil que, até então, encontrava-se no banheiro da farmácia.

Depreende-se dos autos que, após se apossarem dos aludidos objetos, os denunciados THIAGO e VITOR decidiram impelir violência em face dos funcionários Edimar e Jorge Henrique, chutando-os e amarrando-os, a fim de que estes indicassem o local onde era guardado o malote com os lucros do estabelecimento comercial. Concomitantemente a isso, o denunciado MATHEUS e o elemento ‘Cabeça’ foram aos fundos da loja, onde fica um escritório, à procura do referido malote e de mais objetos de valor.

Registra-se, no entanto, que, enquanto se desenvolvia a ação criminosa, o Policial Civil Wescley, no interior do banheiro, ouviu barulhos e falas que denotavam que o estabelecimento estava sendo roubado, razão pela qual já abriu a porta do cômodo empunhando sua arma de fogo funcional e identificando-se como policial, a fim de que os denunciadores e demais agentes se rendessem.

Os denunciados, entretanto, buscando saírem impunes, bem como para garantir a detenção dos objetos subtraídos, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o perito, que, para fazer cessar a injusta agressão contra si e contra as outras vítimas, também efetuou disparos, tendo os denunciados e o elemento ‘Cabeça’ empreendido fuga levando alguns dos bens subtraídos, o que foi registrado pelas câmeras do sistema de videomonitoramento interno, gravadas em DVD-R acostado às fls. 122 dos autos.

Infere-se do caderno investigativo que, enquanto se evadia do local, o grupo abandonou a carteira, o celular e a aliança da vítima Jorge Henrique, além de uma pistola calibre 25, com numeração de série ilegível e devidamente municiada, consoante auto de apreensão de arma de fogo de fls. 54.

Acionada a Polícia Militar, foi possível obter a informação de que, durante a ocorrência, os denunciados VITOR e MATHEUS deram entrada no Pronto Atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, localizado no bairro Alto Lage, neste município, com diferentes perfurações pelo corpo, causadas por disparos de arma de fogo.

Além disso, foi localizado no bairro Jardim Botânico, também neste município, o denunciado THIAGO, em sua residência, o qual possuía 01 (uma) perfuração no braço direito, sendo todos os três denunciados transferidos para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, e no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, II, cumulados na forma do artigo 70, todos do Código Penal, segunda parte, à pena de 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa, no caso de
MATHEUS LUCAS DAS DORES SANTOS
, e às idênticas penas de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, também em regime inicial fechado e ao pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa, nos casos de
THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
e de
VITOR MARTINS MORAIS
.

Dito isso, as defesas pugnaram pela absolvição (no caso de Matheus) e pela desclassificação do delito de latrocínio tentado.

Quanto ao pleito desclassificatório, afirmaram, de igual modo, que havia um Policial Civil no interior do estabelecimento, devidamente armado, concomitantemente ao desenvolvimento da ação delituosa por parte dos acusados, e que ao ouvir os barulhos que denotavam a ocorrência de um roubo, empunhou sua arma de fogo e tentou render os acusados, inclusive, efetuando disparos com a mencionada arma de fogo, sem, contudo, que os acusados tivessem a oportunidade de defesa. Ato contínuo, visando se evadirem do local e preservar suas integridades físicas, iniciou-se uma troca de tiros e, na sequência, a fuga dos acusados do local.

Pois bem. Quanto ao crime de latrocínio, cabe tecer alguns comentários.

Referido delito configura-se como crime autônomo e complexo, o qual surge da conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave, exigindo, para sua consumação, que a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte), conforme se extrai da dicção do art. 157, § 3º, do CPB,
in verbis
:

Art. 157. [...]

§ 3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

No contexto fático probatório apresentado, ainda que a defesa sustente que “os disparos efetuados pelos agentes não tiveram o cunho de garantir a efetividade da ação ilícita, mas, tão somente, repelir a ação do Policial Civil, com o objetivo de preservar a integridade física das suas pessoas”, extrai-se dos autos que os recorrentes tinham intenção ou, ao menos, assumiram o risco de matar Wescley Silva Pontes, eis que a vítima afirmou em seu depoimento que, “após anunciar que era Policial Civil e dar voz de prisão para os réus, os mesmos efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção a fim de logar êxito na subtração dos bens materiais, não sendo o mesmo lesionado em razão de ter se esquivado e procurado abrigo fora da farmácia, circunstância esta que se revela alheia à vontade dos agentes”.

Ou seja, verifica-se que os acusados, de fato, atentaram contra a vida do Policial Civil, dada a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, sem falar que, “de acordo com o laudo de lesões corporais do ofendido Wescley Silva Pontes, juntado à fl. 106, ao exame, foram constatadas múltiplas escoriações decorrentes de estilhaços de vidro. Logo, não há dúvidas que houve disparos de arma de fogo na direção da referida vítima”, circunstâncias que são suficientes para afastar a tese defensiva de ausência de
animus necandi
e, por consequência, da ocorrência do crime de roubo simples.

Ademais, conforme entendimento da douta Procuradoria de Justiça, ao reproduzir excertos das contrarrazões recursais, “a teor do que bem exaure o laudo de exame do local acostado às fls. 246/286, em especial às imagens de fls. 270, 271 e 272 dos autos, é plenamente possível visualizar nas imagens de videomonitoramento que os disparos foram efetuados pelos assaltantes com o intuito de ceifar a vida do policial, inclusive por muito pouco não o atingiu, uma vez que um dos disparos passado próximo à sua cabeça, região considerada fatal para disparos de armas de fogo. Não obstante, é inequívoco que os assaltantes, efetuaram disparos contra o ofendido com o dolo de lesionar, vez que dispararam contra ele por diversas vezes, o que somente não se concretizou por circunstâncias alheais as suas vontades”.

Sendo válido destacar, em arremate, que o referido tipo penal não pune intenções, mas o resultado previsível. A problemática acerca do resultado efetivamente pretendido se resolve a partir da tipicidade, traduzida na consumação efetiva ou na tentativa, como no caso em comento.

A propósito, esta é a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“...’o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade’ (RVCR n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). (...). (STJ; EDcl-AgRg-HC 540.772; Proc. 2019/0314566-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/05/2021; DJE 18/05/2021).

De igual modo, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, na medida em que impossível a alteração da tipificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo consumado, eis que presente o
animus necandi
. Senão, vejamos:

(...) Desclassificação de latrocínio tentado para roubo circunstanciado. Impossibilidade.
Animus necandi
evidente. Irrelevância da gravidade das lesões suportadas pela vítima. Precedentes. Reconhecimento crime único entre o roubo/latrocínio e a extorsão ou concurso formal entre os delitos. Inviabilidade. Condutas praticadas mediante desígnios autônomos. Afastamento causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma. Palavra das vítimas suficientes a comprovar a majorante. Redução máxima pela tentativa de roubo/latrocínio. Impossibilidade. Iter criminis percorrido. Crime que se aproximou da consumação. Fração proporcional. Aumento pelo concurso formal entre os delitos de roubo em fração inferior a um terço. Possibilidade. Três vítimas. Aumento em um quinto adequado ao número de ofendidos. Recurso parcialmente provido para este fim. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 0003387-67.2023.8.26.0050; Ac. 17672427; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo; Julg. 12/03/2024; DJESP 19/03/2024; Pág. 2286).

(...) 4. Vale destacar que o crime de latrocínio tentado configura-se independentemente da natureza das lesões sofridas, desde que existam provas de que o agente possuía o desígnio de matar a vítima no decorrer do delito de roubo, tal como se deu no caso em tela. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘Afirmado o dolo e o início da execução do homicídio, afinal não consumado e igualmente não aperfeiçoado o roubo, tem-se latrocínio tentado, independentemente da gravidade ou não das lesões corporais sofridas pela vítima’ (RT 757/479 e JSTF 240/295). (...). (TJCE; ACr 0015583-30.2017.8.06.0117; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 14/12/2021; Pág. 167).

Nessa ilação, não merecem acolhimento as teses sustentadas pelos recorrentes, objetivando a alteração da tipificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo simples, bem como a aplicação do princípio da consunção, a partir da absolvição quanto ao crime de roubo (defesa de Matheus) na medida em que, como bem consignado na r. sentença, “os delitos de roubos (vítimas Jorge Henrique S. Júnior e Edmar Benfica da Silva) foram praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, o que leva ao reconhecimento do concurso formal entre eles, conforme previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal (...). Lado outro, quanto ao crime de tentativa de latrocínio, embora do mesmo gênero do crime de roubo, não são delitos da mesma espécie, o que faz incidir a regra do concurso formal impróprio, na forma da segunda parte do art. 70 do CP”.

No plano dosimétrico, impende salientar que não houve insurgência em relação aos patamares estabelecidos nas penas-bases de ambos os delitos para todos os recorrentes.

De toda sorte, acompanhando a conclusão alcançada pelo
Parquet,
nos casos de Thiago Alves de Oliveira e de Vitor Martins Morais, reputo necessário, na segunda fase da dosimetria, promover a compensação integral da agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea, de igual modo, para ambos os recorrentes, nos exatos termos da uníssona jurisprudência acerca da matéria.

Destarte, para os crimes de roubo praticados contra as vítimas Jorge Henrique S. Júnior e Edmar Benfica da Silva, fixo a pena intermediária no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Valendo-me de idênticos patamares de majoração utilizados na r. sentença, quais sejam, 1/3 (um terço) para a causa de aumento prevista no inciso II (concurso de agentes), do § 2º, do artigo 157, do CP, e 2/3 (dois terços), para a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP (utilização de arma de fogo com número de série suprimido), fixo a pena definitiva para cada um dos crimes de roubo em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo, previsto no artigo 70,
caput
, (primeira parte), do Código Penal, aplico tão somente uma das penas, eis que idênticas, aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando a sanção em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Quanto ao crime de latrocínio, em que pese o pleito de majoração do patamar relativo à tentativa, entendo que a fração de 1/2 (metade), revelou-se adequada ao caso em comento, eis que restou percorrido significativa parte do
iter criminis,
a partir dos disparos de arma de fogo, realizados em direção do Policial Civil, Wesley Silva Pontes.

Destarte, em relação ao delito de latrocínio tentado, considerando, novamente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente, em favor dos réus, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, (crime tentado), reduzo a pena privativa de liberdade pela metade (1/2), fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, q
uantum
que torno definitivo ante a ausência de causas de aumento de pena.

Reconhecido o concurso formal impróprio dos crimes, previsto no artigo 70,
caput
, (segunda parte), do Código Penal, a partir da soma das reprimendas, fixo as penas definitivas de Thiago Alves de Oliveira e de Vitor Martins Morais em 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os pleitos formulados pela defesa de Matheus Lucas das Dores Santos, relativo à majoração da fração das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como de Thiago Alves de Oliveira e de Vitor Martins Morais, concernente à concessão da assistência judiciária gratuita, encontram-se prejudicados, eis que carecem de interesse recursal, na medida em que a pena intermediária de Matheus já foi fixada no mínimo legal (vedação imposta pelo verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça) e, nos casos de Thiago e de Vitor, por estarem assistidos pela Defensoria Pública, foram isentados do pagamento das custas processuais.

Quanto à aplicação da atenuante prevista no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, “as alegações defensivas não se fazem acompanhar de nenhum sólido elemento de prova que determine a impossibilidade de o agente conhecer acerca da ilicitude de sua conduta, pelo contrário, as circunstâncias provadas nos autos, bem como o comportamento adotado pelo agente, bem revelam que o apelante agiu de maneira consciente e deliberada para subtrair coisa alheia móvel, a qual se reverteria em proveito próprio, com o consequente abastecimento de seu vício químico”.

Em idêntica orientação:

(...) 3. Não há se falar da incidência da causa de diminuição de pena do art. 45 e 46 da Lei de Drogas, diante da inexistência de comprovação de que a apelante era dependente química ou que estivesse sob o efeito de drogas no momento da prisão. 4. Se não há confissão, inviável o reconhecimento da atenuante correspondente. (...). (TJGO; ACr 5523985-93.2020.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Altamiro Garcia Filho; Julg. 15/12/2022; DJEGO 10/01/2023; Pág. 553).

(...) Pleito para aplicação da causa de diminuição do artigo 46 da Lei nº 11.343/06. Não acolhimento. Ausência de laudo médico legal que comprove a condição de semi-imputabilidade do réu. Informativo de Jurisprudência nº 675. (...). (TJSP; ACr 1500371-28.2022.8.26.0612; Ac. 17059564; Monte Alto; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 17/08/2023; DJESP 23/08/2023; Pág. 3044).

Por fim, quanto ao pedido da defesa de Matheus Lucas das Dores Santos, para cumprimento da pena em prisão domiciliar ante o seu então estado de saúde e da precária situação vivida por ele no estabelecimento prisional, oportuno pontuar que o referido pleito foi formulado em 28/03/2023, sendo que, em consulta ao Sistema Infopen, constatei que desde então, o acusado foi atendido pela equipe médica do presídio em 11/09/2023, pela de nutrição em 30/11/2023 e em 05/03/2024 e, por fim, pela equipe odontológica, na data de 25/03/2024, circunstâncias que reputo suficientes para concluir que o apenado vem recebendo tratamento digno e adequado na unidade prisional, não sendo hipótese de deferimento do pleito formulado.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
àqueles interpostos por
Thiago Alves de Oliveira e de Vitor Martins Morais
, tão somente para reduzir as penas impostas na r. sentença e, para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação ofertada por
Matheus Lucas das Dores Santos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)